Tribunal: TJMT
Processo: 1006628-35.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006628-35.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 035.970.431-00 (EMBARGANTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nº 1006628-35.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:

RAFAELA MONTEIRO DA SILVA

EMBARGADO:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – NOME DA EMBARGANTE EQUIVOCADO – VOTO RETIFICADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício, com a inserção do nome correto.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
RAFAELA MONTEIRO DA SILVA
contra o acordão de ID. 149176194 que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela mesma “
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (Súmula 580 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula de nº 426 do STJ).”

Em síntese, sustenta a embargante que o acordão incorreu em erro material, posto que no início do voto constou nome diferente da recorrente.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o erro material apontado, fazendo-se constar o nome da Embargante: RAFAELA MONTEIRO DA SILVA.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID nº 150950663).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que, de fato, existe o erro material apontado, ante o lançamento equivocado do nome da recorrente no início do voto constante no ID.

149176194 - Pág. 4.

Desta feita,
acolho os embargos aclaratórios
para reconhecer o erro material nos seguintes termos:

- onde se lê
no corpo do voto
: “
CLEIDE JANY JOAQUINA DINIZ”
,

- leia-se
: “
RAFAELA MONTEIRO DA SILVA
”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022